Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-92.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719369-92.2018.8.07.0015 RECORRENTE: L. D. M. S., RAQUI CHOI PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO NOME. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. INDEFERIMENTO. 1. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro, podendo, consoante a inteligência dos artigos 56 e 57 da no Lei 6.015/73, sofrer alteração no primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família, ou, transcorrido esse prazo, por justo motivo, mediante apreciação judicial e após oitiva do Ministério Público. 2. Alicerçada a pretensão de mudança do nome do menor unicamente no desejo dos genitores em homenagear jogador de futebol mundialmente famoso, resta ausente justo motivo apto a justificar a alteração do prenome. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 54, inciso IV, 55, parágrafo único, e 57, caput, todos da Lei 6.015/1973, 16 e 21, ambos do Código Civil, 3o, 4o, 15, 17 e 18, todos da Lei 8.069/1990, porque a intenção dos pais do recorrente em homenagear o famoso jogador de futebol LIONEL MESSI, atribuindo ao filho esse prenome duplo, constitui situação excepcional apta a justificar a alteração posterior do prenome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a “violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (REsp 1864950/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 1o, 54, inciso IV, 55, parágrafo único, e 57, caput, todos da Lei 6.015/1973, 16 e 21, ambos do CCB, 3o, 4o, 15, 17 e 18, todos da Lei 8.069/1990. Com efeito, a Corte Superior entende que “Rever o entendimento adotado pelo tribunal local acerca da ausência de motivação para a mudança no patronímico do menor encontra óbice na Súmula no 7/STJ”. (REsp 1721829/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015